Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Juntada extemporânea de documentos. Usucapião. Posse mansa e pacífica. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou o domínio do imóvel em favor da apelada, com base na prescrição aquisitiva.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela apelante qualificam-se como novas e viabilizam sua juntada aos autos; (ii) estabelecer se a produção de prova testemunhal era indispensável à resolução do litígio; (iii) aferir se a matéria já foi objeto de discussão em feitos precedentes instaurados entre ambas as partes; (iv) definir se é possível à apelante rediscutir a posse da apelada no imóvel; e (v) verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que prova coligida com a apelação preexistia à demanda, há que ser qualificada como extemporânea e inadmissível nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC. Tal circunstância constitui óbice ao exame, no julgamento do recurso, das alegações correlacionadas às provas qualificadas como “novas” pela parte.
4. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências.
5. Se as partes travaram discussão sobre a posse do imóvel em feito precedente, não lhes é possível rediscutir a questão em litígio superveniente, por força do que estabelece o art. 508, do CPC.
6. Concluindo-se que a autora exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de quinze anos, há que ser mantida hígida a sentença que pronunciou a usucapião em seu favor.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.014, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0725325-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/6/2023; TJDFT, APC 0709296-76.2023.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/8/2024.